Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702932-65.2021.8.07.0016 RECORRENTE: JEMARIO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. SÚMULA 599 DO STJ. VALOR DO PREJUÍZO. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTADA. I - De acordo com o enunciado no 599 da Súmula do STJ, “o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.” II - Não se aplica a bagatela quando o prejuízo causado supera em muito o limite de 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente na data do fato. III - A reiteração delitiva do agente reincidente e portador de maus antecedentes, por demonstrar o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, também é fator que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta. IV - Na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu no Tema 1077 a tese de que: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” V - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade material da sua conduta. Afirma que restaram demonstrados os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, na medida em que os danos patrimoniais mínimos não são aptos a lesar ou a ameaçar o bem jurídico patrimônio, haja vista o próprio governo do Distrito Federal dispor de dispositivo que corrobora com a tese defensiva de dano patrimonial mínimo (artigo 2o, inciso II, do Decreto 38.650/2015). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A figura típica do delito previsto no art. 163, § único, III, do Código Penal cuida-se de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social, afetando toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.006.934/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 1o/12/2017). 2. Na mesma esteira é a orientação da Súmula 599/STJ, no sentido de que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 633.285/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIREINCIDÊNCIA. VALOR DAS RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela (AgRg no REsp 1804399/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/06/2019). II - In casu, além do valor do bem (R$ 98,00) ser maior que 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 788,00 - 2015), verifica-se "[...]em desfavor do réu [...] os processos n 2 016/2.010.0001984 -0 e n° 016/2.010.0006149-9 que caracterizam reincidência", a impedir a aplicação da bagatela. III - "A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos EAREsp no 221.999/RS, firmou "a orientação no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável" (AgRg no AREsp 1.204.004/MS, Sexta Turma, Rela. Mina.Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/03/2018). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.952.212/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021) Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). No mesmo sentido o Agint no AREsp 2169474, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2022. Ademais, a turma julgadora, ao analisar o conjunto probatório acostado aos autos, assentou: Ainda que assim não fosse, as peculiaridades do caso concreto também afastam a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta. Extrai-se dos autos que ao ser preso em flagrante de crime de ameaça perpetrado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o réu danificou as persianas da sala onde foi colocado na Delegacia e também urinou no local. Na oportunidade JEMÁRIO não foi ouvido em razão do seu estado avançado de embriaguez. Em Juízo, confirmou ter puxado a persiana, machucando a própria mão, para conseguir visão o outro lado. Questionado pela Defesa, alegou que a peça já estava danificada e caiu. Foi acostado ao feito o Laudo de Perícia Criminal – Exame de Local no 8.007/2021 (fls. 214/224), o qual concluiu que houve efetivo dano às persianas da sala da Delegacia, consistente em amassamentos, deformações e retirada de uma delas do local fixado. O Laudo de Perícia Criminal – Exame de Avaliação Econômica Indireta no 60.115/2021 (fls. 274/275), indicou o prejuízo ao erário na ordem de R$864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais). Verifica-se que o valor do prejuízo causado pelo réu ultrapassa o limite de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data dos fatos, que era de R$1.100,00 (um mil e cem reais). .... Ademais, segundo se verifica da folha de antecedentes penais do apelante (fls. 63/77), ele possui duas condenações anteriores por crimes de homicídio, o que demonstra a indubitável reprovabilidade do comportamento do agente. Diante do exposto, considerando-se o enunciado no 599 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça, o valor do prejuízo causado pela conduta, bem superior a 10% (dez) por cento do salário mínimo vigente na data do fato e, por fim, a reiteração delitiva do apelante, inviável aplicar-se o princípio da insignificância ao caso concreto (ID 42328537). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023